Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-45.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727082-45.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ FARIA DOS REIS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, BEATRIZ FARIA DOS REIS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se Central Nacional Unimed, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo no corpo do apelo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 21 de março de 2024 17:15:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador